Tribunal: STF
Processo: Rcl 79031
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ronald Roland e Andreza Lorena de Lima Joel, contra decisão de recebimento de denúncia nos autos da ação penal nº 6037821-36.2024.4.06.3800, em trâmite na 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte (MG), por ter supostamente desrespeitado as ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.



    Os reclamantes alegam que o juízo reclamado violou a autoridade das decisões paradigmáticas, uma vez que deixou de aplicar o instituto do juiz das garantias à hipótese. 



    Sustentam que o instituto do juiz das garantias já deveria ser aplicado ao caso, visto que fora regulamentado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 6ª, por meio da Resolução Presi 24/2024, cuja vigência teve início em 1º/08/2024. 



    Informam que a denúncia foi apresentada em 05/08/2024 e recebida em 20/08/2024, “de modo que [seria] aplicável o sistema do juiz das garantias ao caso em exame”.



    Acrescem que 



    “(...), a d. Autoridade Reclamada, fundamentada na Circular TRF6 – COGER 17/2024, descartou a aplicação do juiz das garantias, sob o fundamento que o instituto apenas seria aplicável a novos inquéritos distribuídos após 1º de agosto de 2024.”



    Ao final, requerem,  



    “4. À vista do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos de Vossas Excelências, máxime do Ínclito(a) Ministro(a) que será designado(a) como Relator(a) desta ação constitucional, os reclamantes aguardam a CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA perquirida, ao módulo do art. 300 e ss. do CPC, , para o fim de que seja imediatamente CASSADA a r. decisão judicial reclamada, à guisa de garantir a observância e autoridade das decisões proferidas no bojo das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305/DF, declarando-se a NULIDADE da r. decisão que recebeu a denúncia e atos posteriores, determinando-se, ainda, a REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS para outra vara com competência criminal na mesma Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG (vide art. 3º, § 3º, da Resolução PRESI 24/2024 do E. TRF-6) 



    4.1 No mérito, de rigor a CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, com a consequente PROCEDÊNCIA da ação, por ser medida imperativa de Justiça!”



    É o relatório. 



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente